Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726015-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). USO OFF-LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O tratamento dito experimental é distinto do uso off-label de medicação que possui registro na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). 2. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 2.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. Precedentes. 3. O plano de saúde, ao negar autorização para realização de tratamento medicamentoso por indicação médica, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana 4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 4.1. A injusta recursa de cobertura do medicamento agrava a situação de aflição psicológica e angústia da parte, a qual já estava debilitada pelo seu quadro de saúde, ultrapassando o mero aborrecimento, admitindo-se a condenação por danos morais. 5. Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida e da ré não provida. A recorrente alega violação aos artigos 10, 12, 16 e 17-A, todos da Lei 9.656/1998, e 4o, incisos I e III, da Lei 9.961/2000, sustentando a indevida condenação da parte insurgente à cobertura dos procedimentos/medicamentos pleiteados pela recorrida que não constam no rol da ANS, nem tampouco preenchem os critérios jurisprudenciais de superação da taxatividade. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 10, 12, 16 e 17-A, todos da Lei 9.656/1998, e 4o, incisos I e III, da Lei 9.961/2000, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, confira-se: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1964268/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/6/2023, grifou-se). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005